Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. AMORTIZAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Magistrado não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento da parte, mas somente aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o que não se observa no presente caso.
2 – Diante da previsão contratual expressa de utilização do Sistema de Amortização Constante - SAC como sistema de amortização do financiamento imobiliário celebrado entre as partes, não há que se falar em ilegalidade de sua utilização, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça.
Apelação Cível desprovida.